Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO LUIZ GOMES DE LIMA contra acórdão proferido por ocasião do julgamento de recurso de agravo de instrumento desprovido (ID 31083758. Contrarrazões ao agravo interno no ID 34221688. É o relato necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O agravo interno (artigo 1.021 do Código de Processo Civil) interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível, constituindo-se em erro grosseiro que afasta por completo a aplicação do princípio da fungibilidade. Para além da própria extração normativa processual, a propósito, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de aplicar a fungibilidade nestes casos (v.g AgInt no AREsp n. 1.525.528/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 17/9/2020; AgInt no REsp n. 1.824.511/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 4/6/2020; e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.010.135/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora